Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-14.2025.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703420-14.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS SANTOS DA SILVA RECORRIDO: FELIPE REZENDE MARKUS DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do artigo 42, § 1o da Lei 9.099/95 e artigos 29, I, e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado do recolhimento das custas e do preparo, como é devido. Tampouco houve pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento das custas iniciais e recursais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Concedo o prazo de 02 (dois) dias para manifestação. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora